Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RAI: 1002517-12.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: J KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS LTDA - EPP
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SCHWARZ
Vistos etc.
Em suma, na origem o agravado CARLOS ALBERTO SCHWARZ ajuizou contra o agravante J. KORTZ TRANSPORTES E COLHEITAS EIRELI EPP a Ação de Rescisão Contratual c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Extrapatrimonial, alegando que as partes entabularam contrato de empreitada, mediante disponibilização de equipamentos pela parte agravante/requerida referente à safra de soja 2020/2021 e à safra de milho 2021/2021, para colheita de uma área de aproximadamente 2.000 hectares, da Fazenda Boa Vista, localizada na Rodovia MT 242, Km 170, Zona Rural, do Município de Santa Rita do Trivelato-MT.
Aduziu que o valor ajustado foi de 3 sacas por hectare efetivamente colhidos, apurado ao final da colheita, sendo que o maquinário, mão de obra e despesas operacionais seriam de incumbência da parte agravante/requerida, ao tempo que o serviço deveria ser prestado com 3 colheitadeiras e as respectivas plataformas, as quais deveriam estar disponibilizadas na propriedade rural do contratante, assim que por ele fosse solicitado, ou seja, logo ao iniciar a colheita.
Sustentou ainda o autor/agravado que no final do mês de janeiro/2021, avisou a requerida/agravante que a colheita iniciaria nos primeiros dias do mês de fevereiro/2021, inclusive, manteve comunicação constante quanto ao estágio da soja.
Sustentou que a primeira colheitadeira chegou somente na data de 09/02/2021, a segunda dia 16/02/2022, após muita insistência, e a terceira somente na data de 28/02/2022, já no final da colheita.
Informou também o autor/agravado que a demandada/agravante acabou descumprindo os termos do contrato pela deficiência da prestação dos seus serviços, na medida em que disponibilizou apenas 1 (uma) máquina colheitadeira após o início da colheita, isto ainda passados alguns dias da solicitação, sendo que por isso, não conseguiu colher toda a safra de soja no tempo correto, já que as outras 2 (máquinas) chegaram praticamente no período final da colheita, resultando em grande perda de quantidade de soja pela demora na colheita, pois grande parte dos grãos já estavam avariados pela demora na sua colheita e ainda porque veio a chuva, gerando um enorme prejuízo, só não sendo maior em razão do apoio dos vizinhos que emprestaram seus maquinários.
Diante de tal desiderato, o autor postulou em sede antecipação dos efeitos da tutela de urgência, pela suspensão da exigibilidade do contrato, a abstenção de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e protesto do título, o que foi deferido pelo juízo singular, dando azo ao presente recurso.
Por sua vez, neste recurso afirma o agravante que a conclusão do juiz se encontra dissociada da realidade fática, e não considerou todo o acervo dos autos, que aponta em sentido diametralmente contrário à tese do agravado.
Pondera que, quanto da alegada disponibilidade tardiamente dos maquinários, embora haja omissão no contrato sobre a data exata, é certo que a informação relativa ao início da colheita deveria ser repassada pelo agravado conforme fosse promovida a dessecação da lavoura, o que foi cumprido pelo agravante, portanto, não havendo que se falar em descumprimento contratual.
No mais, enfatiza que o requerimento do agravado para o envio separado das máquinas ocorreu devido à dessecação tardia da soja, por sua opção e sem qualquer comunicação à empresa agravante, aliado ao fato de que o agravado emprestou as máquinas colheitadeiras ao seu vizinho, Sr. Gelson Oliveira Pinto, o qual posteriormente veio a ajudá-lo na sua colheita, ressalvando que a troca de serviços entre produtores vizinhos é algo comum no meio rural, e justamente por isso o agravado não solicitou previamente a terceira máquina colheitadeira.
Por fim, pugna pela liminar recursal para:
“b.1) manter a exigibilidade do Contrato Particular de Prestação de Serviços de Colheita – Por Empreitada com Fornecimento de Equipamentos, permitindo-se a inscrição do nome Autor nos cadastros de proteção ao crédito e/ou protesto, referente ao contrato em debate,
b.2) revogar a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da decisão;
b.3) determinar o prosseguimento da Execução n. 1003594- 52.2021.8.11.0045 e dos Embargos à Execução n. 1006160- 71.2021.8.11.0045.”
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito do autor, ora agravado, uma vez que há fortes indícios que a agravante descumpriu o contrato em primeiro lugar ao deixar de disponibilizar as 03 (três) colheitadeiras no início da colheita.
Inclusive, o desespero do agravado restou registrado em conversas via WhatsApp, onde este suplica e implora pelas máquinas, enquanto o representante da agravante pede que fique tranquilo, tudo vai dar certo. Confira alguns trechos da conversa:
Ademais, até prova em contrário, nesta fase de cognição superficial não restou demonstrado que as máquinas foram enviadas tardiamente devido à dessecação tardia dos grãos, conforme alegado pelo agravante, maculando por completo a relevância da sua fundamentação.
Se não bastasse, aparentemente ficou demonstrado que o prejuízo do autor só não foi maior devido ao socorro dos vizinhos produtores que forneceram suas máquinas, situação esta confirmada pelo próprio agravante de que pelo menos um vizinho ajudou na colheita, muito embora declare que é algo comum no meio rural.
Desta forma, afigura-se temerária, nesta oportunidade, conceder a tutela de urgência, razão pela qual entendo que a questão deverá ser melhor analisada pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora